Tribunal: TJSP
Processo: 1019389-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadias de veículo depositado. Veículo sinistrado encaminhado para reparo. Constatação de perda total, sem a remoção do veículo da oficina. Vaga técnica utilizada, ocupando espaço destinado à atividade fim da oficina. Cobrança que se mostra razoável. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadias de veículo depositado. Veículo sinistrado encaminhado para reparo. Constatação de perda total, sem a remoção do veículo da oficina. Vaga técnica utilizada, ocupando espaço destinado à atividade fim da oficina. Cobrança que se mostra razoável. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.